Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813770-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FAPESPA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WALACE GOMES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo de instrumento. Correção de erro material. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação Amazônia Paraense de Amparo a Estudos e Pesquisas contra acórdão que acolheu o Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Cobrança nº 0804046-02.2023.8.14.0301.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se há erro material na parte dispositiva do Acórdão, que o tornou contraditório ao conteúdo da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O embargante alegou a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que constou "NEGO-LHE PROVIMENTO" em vez de "DOU-LHE PROVIMENTO";

5. A análise dos autos confirmou o erro material, pois o conteúdo do voto foi no sentido de cassar a decisão liminar, conforme os trechos do voto que indicam a vedação da concessão de liminar com caráter satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, adequando-o ao conteúdo do voto proferido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo de Instrumento
,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS,
contra
Acórdão Id. 21579411, que acolheu o Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Cobrança nº 0804046-02.2023.8.14.0301.

A embargante alega, em suma, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do Acórdão, ao constar “NEGO-LHE PROVIMENTO”, quando todo o conteúdo do voto foi no sentido de acolher o recurso e cassar a decisão liminar recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 22415463.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.
"

O embargante alega a existência de erro material quanto ao seguinte trecho:

“(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
. (...)” (Id. 21579411 – pág. 7)

Da análise dos autos, verifico o erro material alegado, pois o conteúdo do voto foi no sentido de cassar a decisão liminar, ante o caráter satisfativo da medida, conforme claramente se observa nos trechos abaixo transcritos:

“
(...) Contudo, tal pedido liminar confunde-se com o mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que se sabe vedado a concessão de liminar, nos termos do disposto nos artigos 1º, §3º da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

(...)

Assim, deve ser cassada a decisão agravada, ante a vedação legal e satisfatividade da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. (...)
” – Id. 21579411 – pág. 5 e 7.

Cumpre, portanto, a correção do erro material verificado na ementa e na parte dispositiva do Acórdão, na forma abaixo disposta:

EMENTA:

Onde se lê:

“
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2 – Recurso conhecido e
desprovido
.”

Leia-se:

“
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2 – Recurso conhecido e
provido
.”

ACÓRDÃO:

Onde se lê:

“CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
”

Leia-se:

“CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
”

DISPOSITIVO:

Onde se lê:

“
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Leia-se:

“
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar erro material no Acórdão Id. 21579411, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025